Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006400-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BRASNORTE
Agravante : VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Agravada : ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI
Número do Protocolo: 1006400-98.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1000336-63.2021.8.11.0100), ajuizada pela agravante contra ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI, indeferiu o pedido autoral de antecipação de tutela para fosse afastada a constrição judicial operada sobre os grãos de soja, safra 2020/2021, colhidos/derivados da área da Fazenda Agropampa, pois, na visão da magistrada, independente da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, considerando que a medida impugnada decorre de decisão proferida em 2a Instância, o “Juízo (de 1o Grau) não (possuiria) atribuição jurisdicional para desconstituir ordem judicial exarada pela instância superior, em obediência ao princípio da hierarquia” (cf. Id. no 83663993).
A agravante refuta a premissa estabelecida pela MMa. Juíza de que, “se tivesse deferido os embargos de terceiro em pedido liminar, estaria ‘passando por cima’ de ordem da colenda Corte, (pois, segundo diz), isso não corresponde à realidade, já que se trata de processos distintos, com partes diversas, causa petendi diversa e pedido diferente, de modo que esse argumento sequer poderia ter sido invocado”.
Sustenta o seu direito de preferência sobre a última safra de soja cultivada na Fazenda Agropampa, em especial em detrimento do direito afirmado pelo aqui agravado Orlando Ishizaki, por força do registro do penhor rural de 1o grau, sem concorrência de terceiro, “(ofertado) em garantia da entrega do produto prometido na Cédula de Produto Rural (CPR no 14/CNP/2021), na quantia de 2.571.000 kg de soja em grãos, equivalente a 42.850 sacas de 60 kg cada”, dos quais, até o momento, “recebeu do emitente Irineu Siebert e da fiadora a quantia de 17.000 sacas de soja, de modo que ainda resta para recebimento a quantia de 25.850 sacas”, enfatizando, nesse sentido, que o agravado Orlando “não é titular de nenhuma garantia real, (sendo) que a CPR que ele tentou registrar, mas não conseguiu sob a alegação de suposto ‘erro material’, já deixa claro que eventual crédito do agravado em face de Irineu Siebert e outro não é crédito real, mas sim um crédito quirografário, decorrente do Contrato de Arrendamento Rural”.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja ordenada a suspensão de “qualquer venda e/ou alienação dos produtos arrestados, no quantitativo de 6.314 sacas de soja que se encontram depositadas na trading Amaggi Exportação e Importação Ltda, (...), que foram entregues em decorrência do cumprimento do arresto pelo agravado Orlando Mançaku Ishizaki, até que haja decisão final de mérito dos embargos de terceiro”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 83663989).
É o relatório.
O art. 674, caput, do CPC garante a “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, (o direito de) requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”, estes que detêm natureza jurídica de ação, contendo relação jurídico-processual própria e autônoma, que, embora vinculada à demanda que a originou, não é por ela determinada ou engessada, ao menos não pelas decisões interlocutórias lá proferidas, afinal, encerra lide diversa, com atores e objetos diversos, sendo, pois, ao que tudo indica, bastante justa a queixa recursal da embargante Via Fértil acerca da inconsistência jurídica do motivo único e determinante adotado pela decisão agravada à rejeição da tutela de urgência deduzida na petição inicial, conforme se pode conferir nos seguintes trechos da fundamentação decisória:
“Trata-se de Embargos de Terceiro com pedido liminar, opostos pela VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., em face de ORLANDO MANÇAKU ISHIZAKI, em dependência à ação de tutela cautelar n. 1000271-68.2021.8.11.0100, ajuizada pelo embargado, em desfavor de Irineu Siebert (1o réu) e do Espólio de Fábio Cesar Siebert (2o réu).
A embargante propôs a presente demanda, em razão da constrição judicial realizada no bojo dos autos principais, oriunda de decisão liminar concedida pelo Des. João Ferreira Filho, no Agravo de Instrumento n. 1005142-53.2021.8.11.0000, para o arresto de 6.314 (seis mil trezentos e quatorze) sacas de soja em grãos.
(...)
Na hipótese dos autos, a pretensão liminar estriba-se em compra e venda de sementes, garantida por cédula de produto rural e penhor agrícola de primeiro grau (ID. 53155869), com o devido registro (ID. 53155871), o qual, em tese, confere ao titular o direito de sequela e de preferência sobre o bem dado em garantia, conforme o disposto no art. 12, §1o da Lei n. 8.929/94 c/c art. 186 da Lei 6.015/73.
(...)
Não obstante, a determinação judicial que ordenou o arresto de 6.314 (seis mil trezentos e quatorze) sacas de soja em grãos não se originou deste juízo, mas sim do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de decisão liminar proferida pelo Des. João Ferreira Filho, o qual antecipou os efeitos da tutela recursal, no bojo do Agravo de Instrumento n. 1005142-53.2021.8.11.0000, intentado em face à decisão proferida por este juízo, por meio da qual havia sido indeferida a pretensão liminar.
Partindo-se de premissa tal, entendo que este juízo não detém atribuição jurisdicional para desconstituir ordem judicial exarada pela instância superior, em obediência ao princípio da hierarquia.
Assim considerando, merece indeferimento o pedido liminar.” (cf. Id. no 83663993)
Havendo a comprovação sumária, mas segura e convincente, do direito de preferência da embargante sobre o produto atingido pela constrição judicial oriunda de feito do qual ela não faz parte, nada obsta a concessão da medida de liminar para livrá-la - ou, ao menos, resguardá-la - dos efeitos daninhos da decisão que a atingiu indevidamente.
Em primeira análise, a CPR no 14/CNP/2021, com garantia de penhor rural de 1o grau, sem concorrência de terceiros, devidamente registrada no cartório competente, envolvendo a safra 2020/2021 de soja cultivada na área da Fazenda Agropampa (cf. Id. no 83663996 e 83663997), confere à pretensão recursal a robusteza necessária a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela, pois, de fato, a garantia real ali prevista em favor da agravante Via Fértil, em princípio, prevalece em relação à garantia pessoal decorrente do contrato de arrendamento rural e possui precedência em relação à garantia vista na CPR emitida em favor do agravado Orlando Ishizaki, não só porque aquela foi registrada antes, mas também porque esta sequer chegou a obter o registro cartorário, e, no mais, apesar de não constituírem prova inequívoca do inadimplemento da obrigação estampada na cédula, a cópia da notificação extrajudicial juntada ao Id. no 83668453 e o “Relatório de Diligencias de Campo” visto no Id. no 83668455 são idôneos para demonstrar, em caráter sumário, que o interesse na preservação do produto dado em garantia cedular continua vivo.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para proibir a pratica de quaisquer atos de disposição ou alienação dos produtos arrestados nos autos da demanda conexa, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator